Tribunal: TJPA
Processo: 0819559-87.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819559-87.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: FRANCISCO PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0819559-87.2022.8.14.0028

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RECORRIDO: FRANCISCO PINHEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. TERMO INICIAL NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com condenação pecuniária, que reconheceu o direito do servidor municipal, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, desde a data do requerimento administrativo, com pagamento das parcelas pretéritas e compensação com eventual adicional de insalubridade recebido no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor Guarda Municipal faz jus ao adicional de periculosidade, diante da legislação municipal vigente e do laudo técnico apresentado; (ii) estabelecer se é possível o pagamento retroativo do benefício a partir de data anterior à elaboração do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco à vida, condicionado à comprovação por laudo técnico elaborado por profissional habilitado, critério atendido nos autos.

4.

O Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança vinculado ao próprio Município, reconhece a periculosidade das atividades exercidas pelo recorrido, especialmente em razão de patrulhamento preventivo armado e apoio a forças policiais.

5.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida o direito ao adicional, pois a legislação municipal é autoaplicável e o laudo técnico apresentado supre o requisito legal, não podendo a omissão administrativa obstar a fruição de direito legalmente previsto.

6.

O termo inicial do pagamento do adicional deve ser a data do requerimento administrativo, em consonância com o entendimento firmado no PUIL 413/RS do STJ, que veda a retroatividade dos efeitos remuneratórios a período anterior ao laudo técnico.

7.

A dedução dos valores recebidos a título de insalubridade após o requerimento é legítima, em atenção à vedação de cumulação prevista no §2º do art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, evitando-se enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal Guarda Municipal tem direito ao adicional de periculosidade quando previsto em legislação local e comprovado por laudo técnico elaborado por profissional habilitado.

2.

A ausência de regulamentação infralegal específica não impede a concessão do adicional quando a lei for autoaplicável.

3.

O termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade deve coincidir com a data do requerimento administrativo, vedada a retroatividade anterior ao laudo técnico.

4.

Os valores recebidos a título de insalubridade devem ser compensados para evitar cumulação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII e art. 39, § 3º; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.11.2014; STF, RE 543198, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.10.2012; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018; STJ, AgInt no REsp 2125559/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.05.2024; TJPA, ApCiv 0818636-61.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 19.05.2025; TJPA, ApCiv 0804181-57.2023.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 19.05.2025; TJPA, ApCiv 0819543-36.2022.8.14.0028, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 30.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão encerrada aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Condenação Pecuniária, julgou procedente o pedido formulado por FRANCISCO PINHEIRO DOS SANTOS.

Historiando os fatos, FRANCISCO PINHEIRO DOS SANTOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na qualidade de servidor público efetivo do Município de Marabá, exercendo desde maio de 2012 o cargo de guarda municipal, desempenha atribuições de patrulhamento preventivo, fiscalização ambiental e sonora, bem como apoio a forças policiais, em áreas urbanas e rurais, sujeitando-se a situações de risco constantes e inerentes à função.

Afirmou que, apesar das condições perigosas de trabalho e da previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Marabá (Lei Municipal nº 17.331/2008), bem como da existência de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) emitido pela própria municipalidade, não vinha recebendo o adicional de periculosidade devido.

Pleiteou, assim, a implementação do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, com efeitos retroativos desde o requerimento administrativo protocolado em 04/07/2022, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores pretéritos, no total de R$ 35.658,47 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTES os pedidos da exordial, para o fim de:

a) Declarar o direito do autor à percepção do adicional de periculosidade desde o dia 04/07/2022, data do requerimento administrativo, em razão e enquanto permanecer no exercício de suas atividades laborais em condições de periculosidade, conforme reconhecido no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT;

b) Condenar o Município de Marabá a implementar/apostilar o adicional de periculosidade nos vencimentos do autor, no importe de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base do cargo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente sentença, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento de sentença;

c) Condenar o Município de Marabá ao pagamento do adicional de periculosidade, de forma retroativa, a partir de 04/07/2022 até a data da implementação do adicional, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de insalubridade durante esse período, conforme comprovado nos autos.

Valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Declaro prescritas eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

Sobre o montante devido pela Fazenda Pública, decorrente de verba devida a servidor público, devem incidir juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança, bem como correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela (Tema 810, do STF e Tema 905 do STJ).

Condeno a requerida em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs recurso de apelação, aduzindo, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, com base no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC, ante o risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário público municipal, caso a sentença seja cumprida antes do trânsito em julgado.

Sustenta que a permanência da eficácia da sentença poderá comprometer a execução de políticas públicas essenciais, especialmente nas áreas da saúde e educação, diante do impacto orçamentário imediato da decisão.

No mérito, alega a municipalidade que não há previsão constitucional expressa que estenda aos servidores estatutários o direito ao adicional de periculosidade previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, porquanto o art. 39, § 3º, da mesma Carta Magna, ao elencar os direitos aplicáveis aos ocupantes de cargos públicos, não contempla tal adicional.

Argui que a Lei Municipal nº 17.331/2008 exige, para a concessão do benefício, regulamentação específica que ainda não foi editada, o que inviabilizaria juridicamente o seu pagamento.

Aduz, ainda, que o laudo técnico apresentado não abrange todo o período pleiteado, sendo vedada sua aplicação retroativa conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à impossibilidade de presumir periculosidade pretérita sem perícia contemporânea.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, FRANCISCO PINHEIRO DOS SANTOS refutou os argumentos recursais, sustentando que a legislação municipal é clara ao prever o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores submetidos a risco de vida, como é o caso dos guardas municipais, conforme expressamente reconhecido no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, elaborado por engenheiro da própria municipalidade.

Rechaça a alegação de ausência de regulamentação normativa, afirmando que o artigo 79 da Lei nº 17.331/2008 é norma autoaplicável, que não condiciona a eficácia da norma à edição de regulamento. Invoca, ainda, precedentes do STF (ADPF 995 e RE 608588), que reconhecem as Guardas Municipais como órgãos de segurança pública integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), com atribuições de policiamento ostensivo, o que evidencia a periculosidade das funções desempenhadas.

Argumenta que a resistência do ente público em cumprir obrigação legal é ato de má-fé administrativa, gerando enriquecimento ilícito em detrimento do servidor. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença, com a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e, se for o caso, da multa por litigância de má-fé.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela não intervenção no feito, por não identificar interesse público ou social relevante que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Condenação Pecuniária, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento base, desde o requerimento administrativo, bem como o pagamento das parcelas pretéritas.

Inconformado com a r. sentença, o Município de Marabá interpõe o presente recurso, pugnando por sua reforma integral, ao argumento de que inexiste legislação específica municipal regulamentando o adicional de periculosidade, o que inviabilizaria sua concessão, além de sustentar a impossibilidade de efeitos retroativos ao laudo pericial emitido em 2021, em consonância com jurisprudência consolidada do STJ.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal se limita à legalidade e à exigibilidade do adicional de periculosidade ao servidor público municipal, ocupante do cargo de GUARDA MUNICIPAL, no Município de Marabá, diante da expressa previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município (Lei Municipal nº 17.331/2008) e da comprovação, por meio de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), do exercício de atividades que colocam o servidor em risco constante, especialmente em razão do policiamento ostensivo e apoio a forças de segurança, em áreas urbanas e rurais.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXIII, prevê o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, “na forma da lei”. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional nº 19/1998, que alterou o §3º do artigo 39 da Carta Magna, o mencionado direito deixou de ser automaticamente estendido aos servidores públicos civis, atribuindo-se a cada ente federado a responsabilidade pela regulamentação da matéria no âmbito local.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República”

(STF - ARE: 833216 PB, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/11/2014, Data de Publicação: DJe-237 DIVULG 02/12/2014 PUBLIC 03/12/2014)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Adicional de insalubridade. Supressão de tal vantagem pela EC nº 19/98. Possibilidade de previsão por legislação infraconstitucional. Impossibilidade do reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.

(STF - RE: 543198 RJ, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/10/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012)

No caso em apreço, há previsão expressa do adicional de periculosidade na legislação local. O artigo 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 prevê o pagamento do referido adicional aos servidores que atuem com habitualidade em condições de risco à vida, condicionado à caracterização por laudo pericial elaborado por médico ou engenheiro do trabalho, estabelecendo o limite de até 30% sobre o vencimento-base. Ainda, o §2º do referido artigo determina que, caso o servidor faça jus a ambos os adicionais — insalubridade e periculosidade —, deverá optar por um deles.

De igual modo, a Lei Municipal nº 17.431/2010, que institui o Estatuto da Guarda Municipal de Marabá, reafirma o direito aos referidos adicionais, reproduzindo os critérios da lei geral dos servidores e igualmente vedando sua cumulação.

Nos autos, consta o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado à própria municipalidade, o qual reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo recorrido, especialmente no tocante ao patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrantes. O referido documento técnico, elaborado por profissional legalmente habilitado, é suficiente para demonstrar a exposição a risco, em conformidade com o que exige a legislação local.

O argumento recursal de ausência de norma infralegal regulamentadora não merece prosperar. A existência de norma legal autoaplicável, aliada à prova técnica validamente produzida, é suficiente para garantir o direito subjetivo do servidor ao adicional de periculosidade, não sendo legítima a omissão da Administração na implementação do benefício legalmente previsto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já consolidou entendimento neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor ISAIAS RODRIGUES LOPES, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito. 4. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso. 5. A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto. 6. A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente. 7. A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida. 8. A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade. 9. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818636-61.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor EDUARDO DE RIZ FILHO, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito. 4. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso. 5. A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto. 6. A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente. 7. A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida. 8. A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade. 9. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804181-57.2023.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de periculosidade, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor guarda municipal faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, com base na legislação municipal e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa. III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de periculosidade para servidores públicos. 4. A legislação municipal de Marabá (Lei nº 17.331/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao adicional de periculosidade, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos. 5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade. 6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por periculosidade foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819543-36.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2025)

No tocante ao termo inicial, correta a fixação na data do requerimento administrativo (04/07/2022), em estrita observância à orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, que veda a retroatividade dos efeitos remuneratórios a período anterior à elaboração do laudo técnico, conforme fixado no julgamento do PUIL 413/RS e reafirmado em recentes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PUIL N. 413/RS. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% de seu vencimento base, retroativamente aos últimos cinco anos. A sentença julgou procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte o recurso foi provido para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório. II -
A jurisprudência desta Corte Superior possui firme entendimento de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores
. III -
Com efeito, a Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
. Nesse sentido: PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe 18/4/2018, AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023, AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e AgInt no AREsp n. 1.706.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022. IV - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório. VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2125559 SP 2024/0056646-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Quanto aos valores recebidos a título de insalubridade após o requerimento, mostra-se legítima a determinação de sua dedução, a fim de evitar enriquecimento sem causa, respeitando-se, ainda, a vedação de cumulação prevista no §2º do art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, LHE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025